Tribunal: TJMT
Processo: 0003066-49.2014.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003066-49.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NANCY BIFFI DIAVAN - CPF: 678.230.339-68 (VÍTIMA), ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 044.251.481-69 (APELANTE), CELSON ALVES DOS SANTOS - CPF: 274.736.781-91 (APELANTE), FABRICIO SANTANA DOS SANTOS - CPF: 018.014.861-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE CELSON ALVES DOS SANTOS E FABRICIO SANTANA DOS SANTOS E DESPROVEU O RECURSO DE ANDERSON RODRIGUES DA SILVA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA PELA DISSIDÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, OU NÃO, ENTRE ACUSADO E ADVOGADO – PRIMAZIA DA VIA RECURSAL – AMPLA DEFESA - 2. ABSOLVIÇÃO PELOS DOIS DELITOS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRATIVO DA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO – 3. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PARA CULPOSA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE DOLO – CULPA EVIDENCIADA – 4. READEQUAÇÃO DAS PENAS DA RECEPTAÇÃO – SANÇAO DO FURTO QUALIFICADO INTACTA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO – 5. RECURSO DE UM APELANTE DESPROVIDO E DOS DEMAIS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar-se em falta de interesse de agir pela dissidência em relação à interposição ou não de recurso, entre defesa técnica e acusado, visto que presente o binômio necessidade-adequação, primando-se pelo acesso à via recursal, independente se advindo da parte ou do advogado, em observância aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

2 É incabível o acolhimento do pleito de absolvição em relação ao crime de furto qualificado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, tendo o próprio apelante confessado o cometimento do delito.

3. Quando não restar comprovado o dolo da prática da receptação qualificada, faz-se necessária a desclassificação para a forma culposa, de acordo com o art. 180, § 3o, do Código Penal, quando presentes circunstâncias objetivas que tornam razoável concluir ser a mercadoria de origem ilícita, como o menor valor de oferecimento de produto, desacompanhado de nota fiscal, por pessoa que não é do ramo mercantil.

4. Negativadas as consequências do crime, justifica-se a imposição de pena do furto qualificado em quantitativo superior ao mínimo legal. Como consequência da desclassificação para a forma culposa, necessária a readequação das penas, as quais devem ser fixadas no mínimo legal de 1 (um) mês, resultando, por isso, na prescrição retroativa da pena, dado o transcuro de mais de três anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

5. Recurso de um apelante desprovido e dos demais parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Tratam-se de recursos de apelação criminal interposto por
Anderson Rodrigues da Silva, Celson Alves dos Santos e Fabrício Santana dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará de Serra que, nos autos da Ação Penal n 0003066- 49.2014.8.11.0055 (código 164853), condenou
Anderson
pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4, II do Código Penal), a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos; e

Celson e Fabrício
pela prática do delito de receptação qualificada (art. 180, § 1o do mesmo
Códex
), a pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Anderson e Celson, forte nas razões juntadas no ID 66014013, postulam a
absolvição de ambos, bem como pela readequação das penas que lhe foram impostas na sentença condenatório.

Fabrício, nos termos das razões recursais encartadas no ID
66014016, requer a sua absolvição com base no art. 386, inciso V, do Código Penal,
e ALTERNATIVAMENTE, caso esta Colenda Corte não entenda pela Absolvição do Apelante (386. V do CPP) pugna pela desclassificação para o (art. 180, parágrafo 3o do C.P), receptação culposa visto que pelas circunstâncias do caso concreto, não é possível afirmar com absoluta certeza que o Apelante tinha ciência da origem ilícita do bem.

Nas contrarrazões jungidas no ID 66014021 o Ministério Público pleiteia, inicialmente, o não conhecimento dos recursos de Anderson e Celso, sob o argumento de ausência de interesse recursal; e, no mérito, o desprovimento de todos os recursos defensivos, a fim de que seja mantida incólume a decisão condenatória.

Nesta instância revisora,
no parecer acostado no ID
66963481
, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não acolhimento da preliminar arguida pelo Ministério Público; e, no mérito, pelo desprovimento de todos os recursos.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Não conhecimento, em razão da ausência de interesse recursal.

Como visto no relatório, o Ministério Público em suas contrarrazões alega que Anderson e Celson não têm interesse recursal, ao argumento de que a defesa técnica de ambos se mostrou conformada com a sentença condenatória, tendo, inclusive, afirmado que não merecia reparos.

Ocorre que, na espécie, de falta de interesse recursal não se trata. Isso, porque a condição da ação, na vertente associada à condição recursal, pressupõe a incidência do binômio necessidade-adequação. E, como se sabe, a necessidade decorre da própria sentença condenatória, que implica em prejuízo aos acusados, os quais tentam reverter na via do recurso de apelação. Ao passo que a adequação se vincula à utilização do meio processual cabível, no caso, justamente a apelação. Em sendo assim, no caso destes autos é forçoso reconhecer que ambos os requisitos estão presentes, motivo pelo qual não transparece falta de interesse recursal.

Além disso, a discordância entre existir ou não pretensão recursal, no âmbito penal, por parte do acusado e da defesa técnica, é, sem dúvida, uma temática corriqueira nos tribunais. Aliás, respeito do tema o Supremo Tribunal Federal há tempos editou a Súmula n. 705, segundo o qual:
A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta.

Em que pese existam interpretações que extraiam do verbete sumular a proeminência da defesa técnica em detrimento do acusado, parece-nos ser o caso de primazia da interposição do recurso, independente de quem o haja manifestado. Assim é porque, se o causídico entende haver motivos para recorrer, não faz sentido que não o faça, dada a expertise e a própria ausência de prejuízo para o acusado – princípio
ne reformatio in pejus
. Por outro lado, se o próprio acusado intenta recorrer, não haveria legitimidade do advogado para simplesmente impedir a apreciação do pleito pelo Tribunal, de forma que a interpretação mais consentânea com a ampla defesa, acesso ao Judiciário e o devido processo legal, é garantir a preferência do recurso, inclusive quando manifestado apenas pelo acusado, como no caso.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação interporto por Anderson e Celson.

MÉRITO

A exordial acusatória aditada, encontradiça no ID 66011146 narra os fatos desta forma:

[...] 1o Fato:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no fim do mês de novembro de 2013, em horário que não sabe precisar, na empresa Pit Stop Mecânica, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT,
ANDERSON RODRIGUES DA SILVA
subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente 24 (vinte e quatro) pneus, descritos e avaliados em R$ 2l.780,00 (vinte e um mil, setecentos e oitenta reais), as fls. 13, de propriedade da vítima Nancy Biffi Diavan.

2o Fato:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no fim do mês de novembro de 2013, em horário que não sabe precisar, na loja Pregão Tangará, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT,
CELSO ALVES DOS SANTOS
adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 14 (catorze) pneus novos, avaliados as fls. 13, no exercício de sua atividade comercial.

3o Fato:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no fim do mês de novembro de 2013, em horário que não sabe precisar, na Borracharia Pneu Cap, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT,
FABRÍCIO SANTANA DOS SANTOS
adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 06 (seis) pneus novos, avaliados as fls. 13, no exercício de sua atividade comercial.

Segundo apurou-se,
ANDERSON RODRIGUES DA SILVA
estava prestando serviço de pedreiro na empresa da vítima, quando, então, aproveitando-se dessa condição, subtraiu 24 pneus novos que estavam no deposito, levando-os até sua casa por meio de um veículo da própria empresa.

Apurou-se, em seguida, que
ANDERSON RODRIGUES DA SILVA
levou 14 (catorze) pneus para o pregão de propriedade de
CELSON ALVES DOS SANTOS
, que os comprou, para revenda posterior, por valor bem inferior ao do mercado, pois pagou ao todo apenas RS 2.000,00 (dois mil reais), aproximadamente.

Apurou-se que
CELSON ALVES DOS SANTOS
sabia tratar-se de produtos de crime, pois realizou transação comercial sem a devida nota fiscal e abaixo do valor de mercado, o que evidencia seu agir doloso.

Apurou-se, também, que
ANDERSON RODRIGUES DA SILVA
ofereceu para
FABRÍCIO SANTANA DOS SANTOS
, proprietário de uma borracharia, para posterior revenda, 6 (seis) pneus, que os comprou por valor bem inferior ao do mercado, pois pagou ao todo apenas RS l.500,00 (um mil e quinhentos).

Apurou-se que
FABRÍCIO SANTANA DOS SANTOS
também sabia tratar-se de produtos de crime, pois realizou transação comercial sem a devida nota fiscal e abaixo do valor de mercado, o que evidencia seu agir doloso. [...]”.

Destaque no original

Da análise destes autos, verifica-se que a existência material e a autoria dos delitos patrimoniais narrados na denúncia encontram lastro nos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID 66011147 - p. 4/5); termo de depoimentos e declarações (ID 66011147- p. 7 e ID 66011148 - p. 1; ID 66011148 - p. 4/6; ID 66011149 - p. 3/6), termo de exibição e apreensão (ID 66011148); auto de avaliação indireta (ID 66011148m - p. 8); termo de entrega (ID 66011149 - p. 1/2) termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 66011149 - p. 7 e ID 66013950 - p. 1/3); bem como dos demais elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito ao delito de furto qualificado, o próprio Anderson confessou, na esfera administrativa e na judicial, que o teria cometido, em razão de estar passando por um momento difícil; afirmando, ainda, que queria vender os pneus que havia furtado, razão pela qual se dirigiu a borracharia de Fabrício e ofereceu-lhe os ditos bens. Fabrício, por sua vez, questionou de onde eram os pneus, e Anderson respondeu-lhe que os tinha recebido em pagamento de um serviço prestado; asseverando, ainda, que deixou os quatro pneus com Fabrício para este negociá-los e vendê-los, tendo recebido um celular como pagamento.

Anderson afirmou, ainda, que deixou mais quatro pneus com Celson, avaliados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mas no final não recebeu nada; destacando, além disso, que furtou vinte pneus em dias diversos; e que, em momento, algum disse para o Celson que os bens eram furtados.

Noutro viés, com relação ao crime de receptação, Celson, em juízo, afirmou, de início, que não sabia que os pneus eram furtados; narrando, na sequência, os fatos de forma semelhante ao que foi exposto por Anderson, pois aquele disse que não conhecia este, que passou a conhecê-lo quando foi à sua casa deixar uns móveis que sua mulher teria comprado, oportunidade na qual perguntou-lhe a respeito de uns pneus que estariam lá; ressaltando, inclusive, que nem chegou a negociar os pneus, eis que os devolveu para Anderson, porque ficou sabendo, por meio de uma pessoa chamada Adalberto, que poderiam ser furtados.

Em igual sentido, na fase investigatória, Celson fez os seguintes relatos acerca dos fatos descritos na denúncia:

QUE, há mais de vinte dias, compareceu em meu estabelecimento comercial denomina do Pregão Tangara, a pessoa de Anderson, que conheci quando fui entregar uma cama e um armário para uma senhora desconhecida por mim. QUE, Anderson, se encontrava no local, e passou a me dizer que tinha pneus para vender. QUE, Anderson, levou em meu pregão, quatro pneu
s e antes mesmo de me entregar os pneus, Anderson, os vendeu para uma pessoa interessada, na porta do meu estabelecimento. QUE, senão me falha a memória, Anderson pediu RS 700,00(setecentos reais) em cada pneu.
QUE, como Anderson, vendeu os quatro pneus que seria para o meu pregão, retornou posteriormente, com outros quatro pneus e os deixou na calçada de minha loja.
QUE, eu já havia falado com a pessoa de Adalberto e este me disse que sabia quem poderia comprá-los e pegou os quatro pneus que estavam em minha loja.
QUE, posteriormente, Adalberto me ligou e me disse que tinha comentário de furto de pneus na cidade e me devolveu os quatro pneus. QUE, imediatamente, peguei os quatro pneus e os levei até a casa de Anderson.
QUE, no mesmo dia, compareceram três Investigadores de PJC em minha loja e questionaram acerca dos pneus e eu os levei até a casa de Anderson. Que, os investigadores da PJC, que abriram a casa com ajuda de um chaveiro e encontraram seis pneu Anderson me disseque conseguiria nota fiscal dos pneus.
(ID
66011149 – pp. 3/4)
Destacamos

Fabrício, em juízo, alegou que Anderson apareceu na sua loja oferecendo uns pneus, que supostamente teria recebido em pagamento; dizendo, também, que não queria fazer negócio porque não costuma vender pneus do modelo que o Anderson estava oferecendo (para carro alto), mas, acabou colocando os pneus à venda e, em razão disso, o Anderson passou a ligar sempre para saber se aquele já os tinha vendido.

Fabrício ressaltou, ademais, que apareceu um interessado nos pneus, mas que pagaria com cheque, motivo pelo qual de início Anderson recusou, mas, logo depois, fechou o negócio por mais ou menos R$ 1.600,00 ou 1.800,00 (mil e seiscentos reais ou mil e oitocentos reais), esclarecendo, inclusive, que Anderson recebeu em dinheiro, diferente do que este tinha alegado em juízo, pois disse que teria recebido um celular em pagamento da venda dos pneus.

De seu turno, em juízo, a vítima, Nancy Biffi Diavan, declarou que os clientes compram caminhonetes novas e trocam os pneus em sua loja, que são vendidos por ela; afirmando, também, que estava reformando a loja, razão pela qual estocou os pneus em um local fechado; alegando, outrossim, que Anderson trabalhava com ela há mais de um ano e que ele era pessoa de sua confiança, motivo por que foi a última pessoa de quem ela desconfiou; ressaltando, ainda, que diante dos fatos teve que acionar a Polícia que, após as investigações, acabou chegando na pessoa de Anderson; esclarecendo, por fim, que este confessou o crime e disse para ela que furtou os pneus no domingo de madrugada.

Ademais disso, a vítima asseriu que não tem dúvidas de que os compradores dos pneus: Celson e Fabrício tinham conhecimento da origem ilícita dos bens, uma vez que ambos os estavam vendendo pelo preço de loja, ou seja, pelo valor de mercado; relatando, também, que foi ao pregão do Celson, tendo, inclusive, presenciado a compra de um anel que certamente também seria roubado e ele sequer teve o cuidado de verificar a origem do produto.

Diante do exposto, não há dúvida acerca da autoria do delito de furto qualificado, sobretudo porque Anderson confessou a prática criminosa, tendo a vítima, por sua vez, confirmado de que foi ele que cometeu o aludido crime patrimonial, impondo-se reconhecer que a suposta fragilidade probatória sustentada por esse apelante está isolada no elenco probatório que se encontra nestes autos e, portanto, não foi suficiente para desconstituir o
decisum
condenatório, não se podendo falar tampouco em inexistência ou insuficiência probatória e aplicação do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, daí por que a sua condenação deve ser mantida.

Conforme foi consignado linhas volvidas, Anderson e Celson pleiteiam a readequação das penas que lhe foram aplicadas, contudo, verifica-se que a pena de Anderson, condenado por furto qualificado, não deve ser readequada, devendo, pois, ser mantida a sentença condenatória nesse ponto.

A propósito, estes são os argumentos lançados pelo julgador de primeiro grau quando da dosimetria das penas estabelecidas na sentença condenatória (ID 66014002 - p. 1/6, 66014003 - p. 1/6; ID 66014004 - p. 1/6; ID 66014005 - p. 1/6 e ID 66014006 - p. 1):

[...] Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06 e ADITAMENTO de fls. 97/100, e o faço para CONDENAR como por condenado tenho os réus Anderson Rodrigues da Silva, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, em continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do mesmo Código; e Celson Alves dos Santos e Fabrício Santana dos Santos, já qualificados nos autos, nas sanções do artigo 180, § 1o, do Código Penal.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO

RÉU ANDERSON RODRIGUES DA SILVA

PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO

A pena cominada para o delito previsto no artigo 155, em sua forma qualificada mediante abuso de confiança (§ 4o, inciso II), é a de reclusão, de dois (02) anos a oito (08) anos, e multa.

A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à espécie do crime.

Seus antecedentes são bons, conforme documento de fls. 103.

Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos para a aferição.

Não há elementos para descortinar acerca de sua personalidade, diante da inexistência de aferição especializada.

Os motivos são próprios do delito pelo qual o réu responde.

As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

As consequências do crime são graves, ante a recuperação apenas parcial dos pneus (STF, RHC no 117108; STJ, HC no 212.016/GO).

Perfilhando o mesmo entendimento das CORTES SUPERIORES, o Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso já decidiu que:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO, MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES, PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – 1. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 158 E 159 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEMONSTRADO PELA PROVA ORAL PRODUZIDA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, ESPECIALMENTE PELAS PALAVRAS DA VÍTIMA E PELA CONFISSÃO DOS RECORRENTES, CORROBORADAS POR IMAGENS DO CIRCUITO INTERNO DE SEGURANÇA INSTALADO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS ANTES DA POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA NOS MOLDES PRETENDIDOS – APLICAÇÃO DA REGRA MITIGADORA PREVISTA NO ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – QUALIFICADORA MANTIDA – 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 1o DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – DIMINUIÇÃO DE VIGILÂNCIA NO PERÍODO NOTURNO – ATUAL ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO TANTO NA FORMA SIMPLES COMO NA FORMA QUALIFICADA DO DELITO DE FURTO – 3. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA AOS RECORRENTES – REQUERIDO O AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – ELEMENTAR NEGATIVADA DE MODO ESCORREITO COM BASE NO PREJUÍZO DE GRANDE MONTA PARA A VÍTIMA – ARGUMENTO CONSISTENTE PARA EXASPERAR A PENA-BASE – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal; sobrelevando-se anotar, ademais, que na falta de perito oficial para a realização do laudo, é permitida a nomeação de duas pessoas idôneas para o desempenho dessa função, nos termos previstos no art. 159, § 1o, da Lei Adjetiva Penal. Todavia, nos casos em que os vestígios desaparecerem, ou, ainda, na impossibilidade de que eles [os vestígios] sejam mantidos até que o Estado providencie uma perícia na forma exigida pelos arts. 159 e 171 do Código de Processo Penal é possível a realização outros meios de prova, por força da mitigação trazida no art. 167 do próprio Codex aqui referido.

2. Para a aplicação da causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal, basta que o delito ocorra durante o repouso noturno, tanto na forma simples quanto na qualificada, em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de a vítima estar ou não em repouso ou que o cometimento do crime seja em desfavor de estabelecimento comercial ou residência desabitada.

3. De acordo com o posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o prejuízo de grande monta para a vítima consubstancia justificativa idônea para negativar as consequências do ilícito de furto, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito na dosimetria dos recorrentes.

4. Recurso desprovido. (TJ/MT; Ap 63456/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018 – não possui grifos no original)

O comportamento da vítima é inexistent
e.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE em dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda, não vejo circunstância judicial agravante. Todavia, impositiva a aplicação das atenuantes da confissão da prática delitiva, razão porque REDUZO a pena intermediária para dois (02) anos de reclusão.

Prosseguindo à terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

Todavia, aplica-se a continuidade delitiva na prática do crime de furto, razão porque, utilizando-se de 1/6, ELEVO a pena para dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão.

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O ainda ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em 11 (onze) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente na data dos fatos (06 de dezembro de 2013), que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

A pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL ABERTO, consoante a alínea “c” do § 2o do art. 33 do CP.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO

CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA

RÉU CELSON ALVES DOS SANTOS

A pena cominada para o delito previsto no artigo 180, § 1o, do Código Penal é de reclusão, de três (03) a oito (08) anos, e multa.

A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à espécie do delito.

Seus antecedentes são bons, conforme documento de fls. 102.

Não há elementos nos autos para aferir conduta social.

Da mesma forma, não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

Os motivos são próprios do crime.

As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

As consequências do delito não foram graves.

Não há como se aferir o comportamento da vítima, pois, esta não estava presente no momento da consumação do crime.

Analisando, pois, ao conjunto das circunstâncias judiciais, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização do implicado, a pena-base deve ser fixada acima mínimo legal.
FIXO-A, portanto, em três (03) anos de reclusão e dez (10) dias multa.

Nesta segunda fase dosimétrica não há agravantes e nem atenuantes.

Indo à terceira fase de fixação da pena, verifico não existir nenhuma causa de diminuição de pena.

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de três (03) anos de reclusão e dez (10) dias multa.

FIXO o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à data do fato (06 de dezembro de 2013), que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal, haja vista a situação econômica do réu, nos termos do artigo 43, parágrafo único, da Lei 11.343/2006, pela inexistência de outras circunstâncias que possam modificá-la.

A pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL ABERTO, consoante a alínea “c” do § 2o do art. 33 do CP.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO

CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA

RÉU FABRÍCIO SANTANA DOS SANTOS

A pena cominada para o delito previsto no artigo 180, § 1o, do Código Penal é de reclusão, de três (03) a oito (08) anos, e multa.

A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à espécie do delito.

Seus antecedentes são bons, conforme documento de fls. 101.

Não há elementos nos autos para aferir conduta social.

Da mesma forma, não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

Os motivos são próprios do crime.

As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

As consequências do delito não foram graves.

Não há como se aferir o comportamento da vítima, pois, esta não estava presente no momento da consumação do crime.

Analisando, pois, ao conjunto das circunstâncias judiciais, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização do implicado, a pena-base deve ser fixada acima mínimo legal. FIXO-A, portanto, em três (03) anos de reclusão e dez (10) dias multa.

Nesta segunda fase dosimétrica não há agravantes e nem atenuantes.

Indo à terceira fase de fixação da pena, verifico não existir nenhuma causa de diminuição de pena.

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de três (03) anos de reclusão e dez (10) dias multa.

FIXO o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à data do fato (06 de dezembro de 2013), que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal, haja vista a situação econômica do réu, nos termos do artigo 43, parágrafo único, da Lei 11.343/2006, pela inexistência de outras circunstâncias que possam modificá-la.

A pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL ABERTO, consoante a alínea “c” do § 2o do art. 33 do CP.

Por fim, verifica-se que os réus não são reincidentes e as penas aplicadas não excedem a quatro anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão por que, de acordo com o disposto no art. 44, § 2o c/c o art. 59, inciso IV, ambos do CP, SUBSTITUO as penas privativas de liberdade, impostas a cada um dos réus por duas (02) penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária em importe a ser fixado pelo Juízo da Execução e prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta.

A entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços deverá ser determinada pelo Juízo da Execução, de acordo com a necessidade e as aptidões dos reeducandos. Consigno, por oportuno, que a pena restritiva de direito imposta poderá ser convertida em pena privativa de liberdade na hipótese do § 4o do art. 44 do Código Penal.

Considerando o quantum da pena aplicada, bem como o regime prisional imposto, inclusive, com substituição por pena pecuniária em restritiva de direitos, CONCEDO aos mesmos o direito de RECORREREM EM LIBERDADE.

Custas pelos réus Fabrício Santana dos Santos, Anderson Rodrigues dos Santos e Celson Alves dos Santos, todavia, SUSPENDO a exigibilidade pelo prazo de cinco (05) anos apenas com relação aos acusados Anderson Rodrigues dos Santos e Celson Alves dos Santos, pois são assistidos da Defensoria Pública.

Ademais, o réu Fabrício Santana dos Santos não comprovou a hipossuficiência alegada, bem como não acostou aos autos nenhum documento para tal fim, além de possuir advogado constituído nos autos.

Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos políticos dos condenados, enquanto durarem os efeitos da condenação (artigo 15, III, CF).

OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão ventilada.

Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, LANCE-SE os nomes dos réus no rol dos culpados (artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal).

Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE guia de execução DEFINITIVA.

Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público, Defensoria Pública e à Defesa do réu Fabrício Santana dos Santos. [
...]
Destacamos

Como é cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Da leitura da parte do édito condenatório acima reproduzido extrai-se que, na primeira fase do cálculo dosimétrico da pena de Anderson, o juízo de primeiro grau valorou negativamente as consequências do crime eis que só foi recuperada uma parte dos pneus furtados, fixando a pena inicial, de forma razoável e proporcional em 4 (quatro) meses acima do mínimo legal, impondo-se consignar que as demais circunstâncias judiciais foram consideradas neutras. Na segunda fase, foi aplicada somente a atenuante da confissão da prática delitiva, razão por que a pena foi reduzida para 2 (dois) de reclusão; e, na terceira fase, aplicou-se a continuidade delitiva na prática do crime de furto, tendo pena sido elevada em 4 (quatro) meses.

Já no que diz respeito a pena de multa, vê-se que foi aplicada de forma proporcional e levou em conta a situação financeira de Anderson. Até por que, ele, em momento, algum comprovou de forma idônea que é hipossuficiente, motivo pelo qual deve ser mantida tal como fixada, pelo juízo de primeiro grau.

Relativamente ao delito de receptação qualificada, em tese, praticado pelo Celson e Fabricio, embora não seja o caso de absolvição, tem-se que suas condutas não despontam comprovado dolo de prática de receptação e inserção do produto para comercialização, mas sim a conduta culposa de assim proceder, o que torna a ação passível de subsunção ao tipo penal do art. 180, § 3o, do Código Penal.

E tal assertiva tem pertinência, porquanto o relato da vítima de que tinha certeza de que os dois apelantes sabiam que os pneus oferecidos por Anderson eram produtos de crime não conduz à inegável certeza do dolo de receptação, notadamente porque não houve nenhuma justificativa idônea para sustentar a alegada certeza da ofendida. Além do mais, as afirmações dadas por Fabrício e Celson, não destoam muito das provas produzidas nestes autos, assim, em conjunto com o contexto fático, torna vacilante, ou duvidosa, a prática infracional imbuída de dolo, seja direto ou eventual.

No entanto, algumas circunstâncias, objetivamente consideradas, certamente deveriam ter sido consideradas pelos dois apelantes, as quais conduziriam, ou deveriam conduzir, a razoáveis dúvidas acerca da origem lícita dos pneus, fazendo-os incidir na conduta culposa versada justamente no § 3o do art. 180 do Código Penal.

Nesse sentido, importa considerar, por importante, que os dois apelantes são empreendedores do ramo de compra e venda de produtos – Celson tem o pregão e Fabrício a borracharia – e, como tais, tinham razoável experiência na comercialização de bens de uso comum, sejam novos ou usados. Demais disso, não se pode olvidar que Anderson não era comerciante do ramo de pneus, o que já despertaria dúvidas sobre o oferecimento de diversos pneus, desacompanhados de nota fiscal, e com preços inferiores ao valor de mercado.

Se isso não bastasse, a versão apresentada por Anderson, na ocasião do oferecimento dos pneus, parece pouco plausível, pois não faria sentido ele receber pneus em pagamento por um suposto serviço, de um veículo que nunca possuiu, de difícil alienação, por preço ou serviço também sequer especificado.

Por conseguinte, mesmo considerando que, na prática comercial informal, infelizmente a nota fiscal não é praxe – o que poderia configurar infração fiscal, mas,
de per si
, não tipifica a receptação, a existência das outras circunstâncias em conjunto torna certa a conclusão de que Celson e Fabrício deveriam presumir a origem ilícita dos pneus, a configurar a modalidade culposa da receptação.

Destarte, como consequência lógica da desclassificação das condutas atribuídas a Celson e Fabrício para a figura típica do art. 180, §3o, do Código Penal, impõe-se a readequação da sanção aplicada em caso que tais, que, de acordo com o preceito secundário, gravita entre 1 (um) mês e 1 (um) ano de detenção.

A esse respeito, comunga-se do entendimento do magistrado de primeira instância no sentido da ausência de fatores do art. 59 do Código Penal desfavoráveis Celson e Fabrício, pois, não obstante a desclassificação criminal, os referidos itens permanecem idênticos, de tal modo que se fixa, para ambos, a pena mínima de 1 (um) mês de detenção, tornando-a definitiva, em função da ausência de agravantes, atenuantes e causas de aumento ou diminuição.

Entretanto, impõe-se registrar que, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido Codex. Assim, na hipótese, levando-se em conta que as penas estipuladas para Celson e Fabrício, pelo crime de receptação culposa (art. 180, § 3o do CP), foi de 1 (um) mês de detenção, ou seja, não excedeu a 1 (um) ano, a perda do poder sancionador estatal é alcançada em 3 (três) anos (arts. 107, IV c/c 109, VI, do referido
Codex
).

Por conta disso, é imprescindível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena
in
concreto, tendo em vista que, entre o recebimento da denúncia com relação ao referido delito, em 28 de maio de 2014 (ID 66013955), até o dia em que inequivocamente o decreto sancionatório foi prolatado, em 29 de março de 2019, decorreram mais de 3 (três) anos, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição; sobrelevando ressaltar, ainda, que embora a denúncia tenha sido aditada (ID 66013983) e recebida no dia 27 de janeiro de 2018 (ID 66013987), foi apenas com relação ao crime de furto qualificado, fato, esse, que não serve como marco interruptivo para o delito de receptação.

Logo, não há a menor dúvida de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa para os crimes imputados a Celson e Fabrício, com o seu prazo inicial correndo a partir da publicação da sentença condenatória – que embora não esteja certificada nestes autos, ocorreu posteriormente a prolação da sentença condenatória ­–, nada mais havendo a fazer senão reconhecê-la e declará-la nesta oportunidade.

Posto isso, nego provimento ao recurso de
Anderson Rodrigues da Silva
e
dou parcial

provimento
aos recursos de
Celson Alves dos Santos
e
Fabrício Santana dos Santos
, para desclassificar o delito cometido pelos dois para o crime de receptação culposa (art. 180, § 3o do Código Penal), fixando, para cada um, a pena de
1 (um) mês de detenção
; e reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, para declarar extinta a punibilidade de ambos

em relação ao referido ilícito, mantendo incólumes os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021